Tribunal: TJSP
Processo: 2258698-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. Paciente condenado como incurso no artigo 157, § 2o, II, c.c. artigo 29, caput e artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal. Pedido para recorrer em liberdade. Impossibilidade. Vedação ao recurso em liberdade bem justificada na sentença. Persistência dos pressupostos legais autorizadores da custódia para assegurar a ordem pública. Adequação da situação prisional do

Ementa:
HABEAS CORPUS. Paciente condenado como incurso no artigo 157, § 2o, II, c.c. artigo 29, caput e artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal. Pedido para recorrer em liberdade. Impossibilidade. Vedação ao recurso em liberdade bem justificada na sentença. Persistência dos pressupostos legais autorizadores da custódia para assegurar a ordem pública. Adequação da situação prisional do paciente ao édito condenatório alcançável por meio da expedição da guia de recolhimento e transferência ao regime intermediário – também em observância à súmula vinculante no 56, STF. Ordem parcialmente concedida, para determinar a expedição da guia de recolhimento do paciente e sua transferência ao regime intermediário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2258698-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente LUCAS
DE OLIVEIRA e Impetrante MICHAEL PIFFER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam parcialmente a ordem, a fim de determinar a expedição da guia de
recolhimento do paciente e sua transferência ao regime semiaberto, em
observância à súmula vinculante no 56, do C. STF.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258698-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 47411
HABEAS CORPUS No 2258698-83.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: SÃO PAULO 27a VARA
PACIENTE: LUCAS DE OLIVEIRA
HABEAS CORPUS. Paciente condenado como incurso no
artigo 157, § 2o, II, c.c. artigo 29, caput e artigo 61, inciso II,
alínea “j”, todos do Código Penal. Pedido para recorrer em
liberdade. Impossibilidade. Vedação ao recurso em
liberdade bem justificada na sentença. Persistência dos
pressupostos legais autorizadores da custódia para assegurar
a ordem pública. Adequação da situação prisional do
paciente ao édito condenatório alcançável por meio da
expedição da guia de recolhimento e transferência ao regime
intermediário
também em observância à súmula
vinculante no 56, STF. Ordem parcialmente concedida, para
determinar a expedição da guia de recolhimento do paciente
e sua transferência ao regime intermediário.
O Dr. Michael Piffer, Advogado, impetra a presente ordem
de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de LUCAS DE
OLIVERA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da 27a Vara Criminal da Comarca da Capital, que condenou o
paciente como incurso no artigo 157, § 2°, inciso II, c.c. artigo 29,
caput e artigo 61, inciso II, alínea “j”, todos do Código Penal, à pena
de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de 13 dias multa, no piso, vedado o direito de recorrer em
liberdade (fls. 05/20).
Sustenta, em resumo, que a r. sentença, no que diz respeito
à vedação do recurso em liberdade, carece de fundamentação idônea,
porquanto não demonstrou de modo concreto a presença dos
requisitos legais autorizadores da prisão cautelar, cuja manutenção
é, ademais, desproporcional, ante à fixação do regime inicial
semiaberto.
Pleiteia, assim, seja permitido ao paciente recorrer em
liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258698-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O pedido veio instruído com cópias do processo (fls. 05/20).
Indeferida a liminar (fl. 22), manifestando-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 26/34).
É o relatório, em síntese.
Não vislumbro o alegado constrangimento ilegal, na
manutenção da custódia cautelar do paciente.
Com efeito, o paciente foi condenado como incurso no artigo
157, § 2°, inciso II, c.c. artigo 29, caput e artigo 61, inciso II, alínea
“j”, todos do Código Penal, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 dias multa, no piso,
vedado o direito de recorrer em liberdade (fls. 05/20).
De fato, conforme se verifica da r. sentença monocrática, a
digna Magistrada justificou, adequadamente,
tal como exige o
artigo 387, § 1o, do CPP a impossibilidade do recurso em liberdade,
ressaltando a persistência dos requisitos legais autorizadores da
prisão cautelar do paciente, bem como o fato de ele ter permanecido
encarcerado durante a instrução criminal, não se confundindo a
fundamentação suscinta efetivamente empregada - com motivação
inidônea. Aliás, a concisão das decisões judiciais, antes de ser uma
mácula, é um predicado positivo do seu prolator, notadamente em
tempos como o que ora estamos vivendo, em que cada vez mais o
Poder Judiciário é acionado para dirimir os mais variados tipos de
conflito.
Vale destacar, a propósito, que o capítulo referente à
eventual necessidade da custódia cautelar não se encontra divorciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258698-83.2020.8.26.0000 -Voto no
4
do restante da r. sentença, mas, pelo contrário, é parte integrante
desta, e, portanto, as circunstâncias fáticas valoradas no édito
condenatório influem, por óbvio, na verificação dos requisitos legais
que autorizam a manutenção da prisão preventiva, sendo
desnecessária - e até mesmo contraproducente - a repetição, noutro
ponto de uma mesma decisão, de fatos e circunstâncias já
devidamente analisados anteriormente.
Ademais, seria um contrassenso libertar o réu depois da
sentença condenatória, se ele estava preso antes dela, ante a
presença dos requisitos mencionados no artigo 312 do Código de
Processo Penal. Note-se que não se trata de manutenção automática
da custódia cautelar tão somente porque o paciente respondeu preso
ao processo; ocorre in casu a persistência dos pressupostos legais da
prisão preventiva, notadamente a necessidade de garantia da ordem
pública, vez que o paciente praticou, em tese, crime violento (roubo)
majorado pelo concurso de agentes, valendo-se ainda, do emprego de
simulacro de arma de fogo, tudo a evidenciar a gravidade concreta do
delito e a necessidade de proteção da sociedade ordeira.
Como se sabe, o princípio do estado de inocência (CF, art.
5o, LVII) apenas proíbe que aos acusados sejam aplicados os efeitos
penais decorrentes da sentença condenatória transitada em julgado,
mas não proíbe qualquer tipo de prisão provisória, desde que
emanada de órgão competente e devidamente fundamentada, como
no presente caso. Nesse sentido, a propósito, o disposto na Súmula
9, do C. Superior Tribunal de Justiça: “A exigência da prisão
provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional
da presunção de inocência.”.
Em idêntico sentido, aliás, o posicionamento do C. Supremo
Tribunal Federal: “1 É pacífica a jurisprudência desta Suprema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258698-83.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Corte de que não há lógica em permitir que o réu, preso
preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em
liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os
motivos da segregação cautelar. Precedentes. 2
Ordem
denegada” (STF HC 89.824-6/MS, 1a Turma, Rel. Min. Carlos Britto,
v.u., j. em 11/3/08, DJ 28/8/08.).
De outro lado, não há insuperável incompatibilidade entre a
vedação do recurso em liberdade e a fixação do regime inicial
intermediário, vez que persistem os requisitos legais que autorizam a
manutenção da custódia cautelar. Ora, se por um lado não se pode
negar ao réu a semiliberdade imposta no édito condenatório, por
outro, não se deve olvidar da necessidade de garantir a ordem
pública, exigindo-se no caso dos autos mera adequação da custódia
cautelar ao regime fixado na r. sentença condenatória. Neste sentido,
aliás, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça: “HABEAS CORPUS
SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES
E
RECEPTAÇÃO.
PRISÃO
PREVENTIVA. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU
PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO E FOI CONDENADO À PENA DE 6 ANOS
DE RECLUSÃO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA.
RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO.
NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTO
IDÔNEO. REGIME SEMIABERTO FIXADO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA AO REGIME IMPOSTO. HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
ORDEM,
NO
ENTANTO,
PARCIALMENTE
CONCEDIDA DE OFÍCIO.” (HC, no 545.236/GO
Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, DJE 19/12/2019); “PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO.
NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME INICIAL
SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E O REGIME
MENOS GRAVOSO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A prisão cautelar
deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258698-83.2020.8.26.0000 -Voto no
6
se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para
assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação
da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
II - Na hipótese, conquanto fundamentada a negativa do direito
de apelar em liberdade, verifica-se que foi estabelecido na
sentença condenatória o regime semiaberto para o início do
cumprimento da pena. Dessarte, ressalvado o entendimento
pessoal deste relator, deve o paciente aguardar o julgamento
do recurso de apelação em tal regime, compatibilizando-se a
prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença
condenatória. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de
ofício para determinar que o paciente, salvo se estiver preso
por outro motivo, aguarde o julgamento do recurso de apelação
no regime semiaberto.” (HC, no 381.834/SC
Rel. Min. Felix
Fischer, DJE 22/02/2017); “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, POSSE
IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, E CORRUPÇÃO DE MENORES. NEGATIVA DO
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. RÉU
FORAGIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDENAÇÃO NO
REGIME
SEMIABERTO.
NECESSIDADE
DE
COMPATIBILIZAÇÃO.
PROCEDIMENTO ADOTADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Nos termos da orientação
jurisprudencial desta Corte, uma vez condenado em regime mais
brando e negado o direito de apelar em liberdade, deve-se
assegurar ao réu o direito de aguardar o trânsito em julgado
de sua condenação no regime prisional estabelecido na
sentença. Precedentes. Na espécie, apesar da negativa do
direito de recorrer em liberdade, o Juízo processante
determinou a expedição da guia de execução provisória,
compatibilizando a segregação cautelar e o regime menos
gravoso estabelecidos na sentença. 4. Recurso ordinário em
habeas corpus a que se nega provimento.” (HC no 78.735/MG

Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 15/08/2017).
Ademais, ao revés do que quer fazer crer a combativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258698-83.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Defesa, é possível o cumprimento provisório da pena quando, como
no caso dos autos, há a manutenção legítima da custódia cautelar do
sentenciado após a prolação da r. sentença condenatória. Essa a
lição que se extrai da súmula no 716, do C. Supremo Tribunal
Federal: “Admite-se a progressão de regime de cumprimento da
pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela
determinada, antes do trânsito em julgado da sentença
condenatória.”.
Todavia, a fim de adequar a necessária manutenção da
custódia cautelar com a regência semiaberta fixada na r. sentença,
determino a expedição da guia de recolhimento provisório do
paciente, bem como a sua transferência ao regime adequado, em
observância à súmula vinculante no 56, do C. STF.
À luz do exposto, concedo parcialmente a ordem, a fim de
determinar a expedição da guia de recolhimento do paciente e sua
transferência ao regime semiaberto, em observância à súmula
vinculante no 56, do C. STF.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)